Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-33.2023.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Ação de prestação de contas. Alienação fiduciária. Nulidade de sentença, em concreto, não verificada. Réu que ao apresentar a peça de defesa não só admitiu a obrigação de prestar contas, como o fez. Demandado que apresentou documentos pertinentes à venda do veículo, existindo inclusive valores a serem devolvidos à autora. Impugnação apresentada por ela que não comportava acolhimento. Decreto

Ementa:
Ação de prestação de contas. Alienação fiduciária. Nulidade de sentença, em concreto, não verificada. Réu que ao apresentar a peça de defesa não só admitiu a obrigação de prestar contas, como o fez. Demandado que apresentou documentos pertinentes à venda do veículo, existindo inclusive valores a serem devolvidos à autora. Impugnação apresentada por ela que não comportava acolhimento. Decreto extintivo mantido. Recurso improvido.